Tribunal: STF
Processo: RE 1526720
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. INCIDÊNCIA DAS DIPOSIÇÕES DA EC 103/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DO INSS. REGULARIDADE DA CTPS.



    A EC n. 103/2019 - aumentou o requisito etário para as mulheres para 62 (sessenta e dois) anos de idade, observando-se o tempo mínimo de contribuição (15 anos), a menos que a lei venha disciplinar novo tempo. as regras de transição para as alterações promovidas pela EC n. 103/2019 - A regra de transição para aposentadoria por idade da mulher, segundo os artigos 18 da EC 103/2019, trouxe escalonamento de acréscimo de 6 (seis) meses a cada ano até atingir os 62 (sessenta e dois) anos de idade, a partir de janeiro de 2020.



    Portanto, indispensável a prova do tempo de contribuição e carência.



    Recurso da parte autora e do INSS a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para retificação de erro material.



    Nos recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 da EC 103/2019.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A EC 103/2019 previu novas regras para a aposentadoria por idade. Assim, é preciso atentar-se para o regime jurídico vigente quando do preenchimento dos requisitos legais:



    (a) o regime jurídico introduzido pela Lei n. 8.213/91, exigia para a aposentadoria idade urbana o preenchimento do requisito etário de 60 (sessenta) anos para mulher e 65 (sessenta e cinco) para homem, e carência de 180 (cento e oitenta) meses;



    (b) as regras de transição para as alterações introduzidas pela Lei n. 8.213/91 - exigia para a concessão da aposentadoria por idade o preenchimento da carência, na forma progressiva do artigo 142, segundo o ano de implementação das condições;



    (c) a EC n. 103/2019 - aumentou o requisito etário para as mulheres para 62 (sessenta e dois) anos de idade, observando-se o tempo mínimo de contribuição (15 anos), a menos que a lei venha disciplinar novo tempo;



    (d) as regras de transição para as alterações promovidas pela EC n. 103/2019 - A regra de transição para aposentadoria por idade da mulher, segundo os artigos 18 da EC 103/2019, trouxe escalonamento de acréscimo de 6 (seis) meses a cada ano até atingir os 62 (sessenta e dois) anos de idade, a partir de janeiro de 2020.



    A jurisprudência já havia se pacificado no sentido de que para fim de carência deve ser aplicada a regra do artigo 142 da Lei nº 8.213/1991, ainda que se leve em consideração apenas a filiação antes da entrada em vigor deste diploma legal, conforme já reconheceu o (Superior Tribunal de Justiça, Resp 554257/SC; Recurso especial 2003/0115084-6; Relator Ministro GILSON DIPP; Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; Data do Julgamento 23/03/2004; Data da Publicação/Fonte DJ 17.05.2004 p. 277). Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a idade e a carência não necessitam ser preenchidas simultaneamente, dado que a Lei Federal nº. 10.666/2003, em seu artigo 3º, § 1º, relevou o requisito da qualidade de segurado para a concessão da aposentadoria por idade. Nesse passo, ainda que a carência tenha sido preenchida posteriormente, a tabela progressiva prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício, conforme Súmula n. 44 da TNU: “Para efeito de aposentadoria por idade urbana, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que o período de carência seja preenchido posteriormente.” (grifo nosso) [...]



    No caso dos autos, a parte autora que nasceu em 09/02/1955, completou 65 anos em 09/02/2020, daí a necessidade de perfazer o mínimo de 180 meses de carência, nos termos da tabela do art. 142, da Lei 8.213/91. [...]



    Dessa forma, na DER (08/11/2021), contava com 15 anos, 11 meses e 29 dias (tempo de contribuição) e e 163 meses de carência, que é insuficiente à concessão da benesse ora vindicada, conforme parecer da CECALC (id 279824902).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente